Tribunal: TJSP
Processo: 1003476-49.2017.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais por ato ilícito e pedido de tutela – Débitos indevidos relacionadas a empréstimo e cartão de crédito não contratados – Responsabilidade do réu reconhecida, sendo a ação julgada parcialmente procedente – Dano moral – Quantificação – Insurgência da demandante, postulando a sua majoração

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais por ato ilícito e pedido de tutela – Débitos indevidos relacionadas a empréstimo e cartão de crédito não contratados – Responsabilidade do réu reconhecida, sendo a ação julgada parcialmente procedente – Dano moral – Quantificação – Insurgência da demandante, postulando a sua majoração – Montante arbitrado pela douta Magistrada que merece ser mantido - Verba honorária – Valor arbitrado na r. sentença recorrida que merece ser mantido – Sentença mantida - Recurso da autora improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613324
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003476-49.2017.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é apelante
VILMA MARIA DOS SANTOS, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003476-49.2017.8.26.0417 -Voto no
2
VOTO No 44.530
APELAÇÃO No 1003476-49.2017.8.26.0417
COMARCA DE PARAGUAÇU PAULISTA
APTE.: VILMA MARIA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.: BANCO BMG S/A
Apelação Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada
com pedido de indenização por danos morais por ato ilícito e
pedido de tutela Débitos indevidos relacionadas a empréstimo e
cartão de crédito não contratados
Responsabilidade do réu
reconhecida, sendo a ação julgada parcialmente procedente Dano
moral Quantificação Insurgência da demandante, postulando a
sua majoração Montante arbitrado pela douta Magistrada que
merece ser mantido - Verba honorária Valor arbitrado na r.
sentença recorrida que merece ser mantido Sentença mantida -
Recurso da autora improvido.
A r. sentença (fls. 108/112), proferida pela douta
Magistrada Patrícia Érica Luna da Silva, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a presente ação declaratória de inexistência de
débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais por ato ilícito
e pedido de tutela ajuizada por VILMA MARIA DOS SANTOS contra
BANCO BMG S/A, para (i) DECLARAR a inexistência dos débitos
cobrados; (ii) CONDENAR a parte requerida a pagar à autora indenização
pelos danos morais sofridos no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais), com correção monetária, pela Tabela Prática do TJ/SP, desde a
sentença (Súmula no 362 do STJ), assim como os juros de mora em 1% (um
por cento) ao mês, a partir do evento danoso (data do primeiro desconto
indevido). O réu foi condenado, ainda, ao pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% do proveito
econômico da demanda (danos morais mais valor restituído).
Irresignada, às fls. 115/119 apela a autora, pedindo a
majoração do quantum fixado a título de reparação pelos danos morais
sofridos, bem como dos honorários advocatícios para de 10% a 20% sobre o
valor da causa. Sustenta fazer jus ao recebimento da quantia de R$ 36.423,60
(trinta e seis mil, quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos),
correspondente a vinte vezes o valor do débito atualizados desde a data do
ato. Ressalta a função compensatória da indenização em favor da apelante e
pedagógica em relação ao apelado. Postula, por isso, a reforma parcial da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003476-49.2017.8.26.0417 -Voto no
3
sentença recorrida.
Recurso tempestivo, processado e recebido. Houve
apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
A irresignação da autora não comporta acolhida.
Restou reconhecida, no caso, a responsabilidade do
requerido pelos débitos indevidos cobrados da autora a respeito de
empréstimo não contratado.
Bem por isso, o réu foi condenado a indenizar a
autora pela reparação dos danos morais daí decorrentes, tendo a douta
Magistrada fixado a título de reparação o valor de R$ 2.500,00. Insurge-se a
demandante, pugnando pela sua majoração.
Relativamente à fixação do montante de referida
indenização, importa observar que, na ausência de um critério objetivo para
quantificá-lo, seu arbitramento é feito com certa discricionariedade pelo
julgador, atento sempre, porém, à gravidade do dano moral sofrido, à
condição ou necessidade da vítima e à capacidade do ofensor, além do fator
de dissuasão.
Conforme já decidiu a este respeito, a indenização
por dano moral “deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que
a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com
manifestos abusos ou exageros, devendo o arbitramento operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das
partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom-
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais,
deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua
conduta antijurídica” (RSTJ 137/486 e STJ-RT 775/211).
Da mesma forma, também decidiu referida Corte no
sentido de que “A indenização por dano moral deve ter cunho didático, de
modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a vítima”
(AgRg no REsp 944792/PE, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3a T., j.
02.08.07, DJ 20.08.07, p. 281).
Não se deve olvidar, conforme esclarece Carlos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003476-49.2017.8.26.0417 -Voto no
4
Roberto Gonçalves, trazendo à baila, por sua vez, lição de Maria Helena
Diniz, que “a reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e de
satisfação compensatória, tendo função: a) penal ou punitiva, constituindo
uma sanção imposta ao ofensor, visando a diminuição de seu patrimônio,
pela indenização paga ao ofendido, visto que o bem jurídico da pessoa
integridade física, moral e intelectual não poderá ser violado impunemente,
subtraindo-se o seu ofensor às consequências de seu ato por não serem
reparáveis; e b) satisfatória ou compensatória, pois, como o dano moral
constitui um menoscabo a interesses jurídicos extrapatrimoniais, provocando
sentimentos que não têm preço, a reparação pecuniária visa proporcionar ao
prejudicado uma satisfação que atenue a ofensa causada. Não se trata, como
vimos, de uma indenização de sua dor, da perda de sua tranquilidade ou
prazer de viver, mas de uma compensação pelo dano e injustiça que sofreu,
suscetível de proporcionar uma vantagem ao ofendido, pois ele poderá, com
a soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou
ideais que repute convenientes, atenuando, assim, em parte, seu sofrimento”
(in “Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 9a ed., págs. 584/585).
Desse modo, atento a tais diretrizes e considerando-
se, ainda, as circunstâncias do presente caso, consoante apontado na inicial da
presente ação, notadamente tendo em vista o valor do crédito efetuado
indevidamente na conta da autora (R$ 1.722,35) e débito cobrado através de
boleto emitido pela instituição financeira (R$ 1.821,18) e o parâmetro
utilizado por esta Câmara, é de se reconhecer que o montante arbitrado pelo
douto Magistrado, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), afigura-se
razoável, além disso, mostra-se adequado para efeito de reparação de danos
morais decorrentes de cobrança de empréstimo indevida, conforme tem sido
reconhecido por esta Câmara em casos semelhantes a este. Não há razão,
portanto, para majorar-se este montante, outrossim, se mostra adequado para
efeito de reparação de danos morais como no caso em questão, porquanto esta
indenização não pode configurar causa de enriquecimento ilícito.
Mencionado valor revela-se, portanto, condizente com a gravidade do abalo
moral sofrido pela autora, com as condições socioeconômicas desta e a
capacidade dos réus, além do fator de dissuasão a ser aplicado nestes casos.
Não é o caso, pois, de ser majorado, mormente para o montante postulado
pela autora (R$ 36.423,60), por ser, à evidência, excessivo e incondizente
com a gravidade do dano aqui versado, com a natureza e finalidade desta
reparação. Ademais, não há nos autos prova de que a autora tenha sofrido
maiores prejuízos decorrentes do ato ilícito praticado, seu nome não foi
sequer negativado e, conforme bem analisado pela douta Magistrada, não
advieram outras consequências no que tange à impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003476-49.2017.8.26.0417 -Voto no
5
cumprimento de compromissos financeiros previamente assumidos.
Outrossim, no que diz respeito ao arbitramento dos
honorários advocatícios, atento à natureza da presente ação, bem como as
peculiaridades do presente caso, é de se reconhecer que a verba honorária foi
bem fixada no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico da
demanda (danos morais mais valor restituído) e não se mostra irrisória,
estando condizente com o grau de complexidade da presente demanda, bem
como com o trabalho desenvolvido pelo patrono da autora. Não há razão,
portanto, para que seja majorada, como pretende a ora apelante, devendo ser
mantido o percentual fixado em primeiro grau.
Conclui-se, portanto, que a irresignação da autora
não merece ser acolhida, ficando mantida integralmente a r. sentença
recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da
autora.
Thiago de Siqueira
Relator